Tribunal: TJPA
Processo: 0801089-75.2021.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801089-75.2021.8.14.0017

APELANTE: LIDIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 17947250 assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONTRATANTE ANALFABETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

Em suas razões, alega que a oposição dos presentes declaratórios teve por finalidade prequestionar a matéria ante a contrariedade ao EAREsp nº 676.608/RS do STJ, haja vista não ter sido provado ocorrência de má-fé por parte do embargante.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de ID 18563561.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

A tese recursal da Embargante não merece prosperar, eis que os pontos invocados foram debatidos, mormente a má-fé da embargante, tendo o acórdão embargado reconhecido que a conduta do banco foi contrária a boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, razão pela qual foi determinada a repetição em dobro.

In casu
, a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade dos descontos incidentes sobre benefício de pessoa idosa e analfabeta. Logo, conforme já afirmado no voto, entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da Embargada, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Ante essas considerações, entendo que a repetição do indébito é devida de forma dobrada, devendo ser mantido o Acórdão.

Assim sendo, inexiste o vício apontado, o que pretende na verdade é rediscutir o julgado, o que é inviável pelo recurso eleito.

Em relação ao prequestionamento este é ficto nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações
CONHEÇO
dos declaratórios e
os rejeito
nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/08/2024